Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE TAMPA DE BUEIRO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXPRESSIVIDADE DO BEM JURÍDICO NÃO VERIFICADA. VALOR SUPERIOR A DEZ POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RISCO À SEGURANÇA DE TRANSEUNTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se mister a presença concomitante dos seguintes fatores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância se o valor do item subtraído ultrapassa dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos e está presente a habitualidade delitiva. Entendimento contrário acabaria por reforçar o sentimento de impunidade, estimulando a delinquência voltada para produtos de baixo valor comercial.

2. Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância se o valor do item subtraído ultrapassa dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos e, está presente a habitualidade delitiva. Entendimento contrário acabaria por reforçar o sentimento de impunidade, estimulando a delinquência voltada para produtos de baixo valor comercial.
3. O furto de tampa de bueiro, instalado em local com acesso público, impõe maior censurabilidade na conduta, uma vez que representa risco concreto à integridade física de transeuntes, além de implicar em eventual responsabilização civil e criminal da vítima que, por ser proprietária da edificação, possui o ônus de zelar por sua manutenção.
4. Apelação conhecida e desprovida.